Tribunal: TJBA
Processo: 8075191-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075191-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO DIRETA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que rejeitou o pedido de nomeação de candidato aprovado em concurso público da
EMBASA
, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados durante a vigência do certame. O embargante aponta vícios de
omissão
e
erro material
, argumentando que:
(i)
não houve análise da decisão do
STF
na
Suspensão de Liminar
nº
1816/BA
;
(ii)
houve omissão na apreciação de documentos que comprovariam a contratação de
33 terceirizados
na mesma regional; e
(iii)
o julgado incorreu em equívoco ao afastar a preterição direta em razão da
regionalização
prevista no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
verificar se houve omissão quanto à análise da
Suspensão da Liminar

1816/BA
do
STF
;
(ii)
avaliar se houve omissão na apreciação de documentos que indicariam preterição do embargante por contratação de
33 terceirizados
;
e
(iii)
esclarecer se houve erro material na conclusão sobre a inexistência de preterição direta do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida na
Liminar

1816/BA
, embora contenha fundamentos relevantes sobre a substituição de concursados por terceirizados,
não possui efeito vinculante
nem
eficácia erga omnes
, tratando-se de
decisão monocrática
com alcance limitado às liminares nela examinadas. O
acórdão embargado
analisou expressamente os indícios de terceirização irregular, assentando a
ausência de prova individualizada e concreta
de preterição direta do embargante. A jurisprudência do
STF
no
Tema 784
exige, para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, a
demonstração de preterição pessoal e direta
, o que não se verificou no caso, ante a
inexistência de correlação
entre a vaga ocupada por terceirizado e a posição do candidato. Não há
erro material
a ser corrigido, tendo o acórdão recorrido refletido com precisão os elementos constantes dos autos e aplicado corretamente a
tese jurídica dominante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática na
Liminar

1816/BA
não possui
efeito vinculante
ou
erga omnes
, não sendo aplicável como
precedente obrigatório
. A mera alegação de terceirização na mesma regional do concurso não é suficiente para configurar
preterição direta
de candidato, sendo indispensável a
demonstração individualizada
da usurpação da vaga. A ausência de vícios de
omissão
,
contradição
ou
erro material
inviabiliza a oposição de
embargos de declaração
como meio de
rediscussão do mérito
da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 1.021, e 1.026,

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 784 da Repercussão Geral
;
STF, SL 1816/BA, decisão monocrática, Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.08.2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075191-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSUE DE SOUZA SANTANA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator